Tribunal: TJPA
Processo: 0800405-25.2018.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7700 - Cláusula Penal
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800405-25.2018.8.14.0125

APELANTE: JANAINA AIRES PEREIRA GUIMARAES, YASMINE AIRES PEREIRA GUIMARAES, THIAGO AIRES PEREIRA GUIMARES, FORTEX ENGENHARIA LTDA

APELADO: FORTEX ENGENHARIA LTDA, JANAINA AIRES PEREIRA GUIMARAES, THIAGO AIRES PEREIRA GUIMARES, YASMINE AIRES PEREIRA GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO 0800405-25.2018.8.14.0125

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO

ARAGUAIA/PA

EMBARGANTE: FORTEX ENGENHARIA LTDA.

EMBARGADOS: JANAINA AIRES PEREIRA GUIMARÃES, YASMINE AIRES PEREIRA GUIMARÃES, THIAGO AIRES PEREIRA GUIMARÃES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. BOA-FÉ DAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DA PROMITENTE-VENDEDORA. GRAVAMES ORIUNDOS DE ANTIGOS PROPRIETÁRIOS. AUSÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. MARCO TEMPORAL PARA EXIGIBILIDADE DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO QUANTO À FORMA DE PAGAMENTO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO.

1. Caso em exame.

Embargos de declaração opostos pela promitente-vendedora contra acórdão proferido em embargos anteriores, no qual, se alegam nulidade por julgamento extra petita, omissões, contradições, erro de fato quanto à data de regularização do imóvel e erro material na fixação do ônus sucumbenciais.

2
.
Questão em discussão.

Definir se o acórdão embargado incorreu em inovação indevida ao alterar, de ofício, a forma de pagamento do saldo contratual; se subsiste má-fé da vendedora ou formação de grupo econômico; qual o marco temporal correto para retomada da exigibilidade do contrato, o critério de atualização do preço; a incidência de compensação moratória pela fruição gratuita do bem; e a adequada distribuição da sucumbência.

3. Razões de decidir.

Reconhecida a boa-fé objetiva de ambas as partes e afastada a formação de grupo econômico, porquanto os gravames decorrem de negócios jurídicos pretéritos, alheios à embargante.

Constatando erro de premissa fática quanto à data de baixa integral das hipotecas, fixando-se em 22/10/2018 o marco a partir do qual o contrato voltou a ser plenamente exigível. Indevida a criação de parcelamento não previsto contratualmente nem deliberado no julgamento das apelações, sob pena de julgamento extra petita. Inadimplemento injustificado dos compradores após a regularização do imóvel, devendo o pagamento ocorrer de forma integral, com base na contação da arroba do boi vigente à época do efetivo pagamento. Incidência da clausula 9° do contrato para reconhecer a fruição gratuita do imóvel desde 22/10/2018 e a necessidade de compensação moratória. Diante do maior êxito da parte ré, impõe-se a redistribuição do ônus sucumbenciais.

4. Dispositivo

É vedado ao órgão julgador, em sede de embargos de declaração, inovar de ofício quanto à forma de cumprimento da obrigação, especialmente para instituir parcelamento não previsto em contrato nem decidido no julgamento principal, sob pena de violação à coisa julgada interna e configuração de julgamento extra petita.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para afastar a má-fé da embargante, fixar 22/10/2018 como marco de exigibilidade do contrato, determinar o pagamento integral e à vista do preço conforme a cotação atual da arroba do boi, determinar a incidência de compensação moratória conforme cláusula 9ª do contrato em favor do embargante e redistribuir a sucumbência em 80% para a parte autora e 20% para a parte ré.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO 0800405-25.2018.8.14.0125

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO

ARAGUAIA/PA

EMBARGANTE: FORTEX ENGENHARIA LTDA.

EMBARGADOS: JANAINA AIRES PEREIRA GUIMARÃES, YASMINE AIRES PEREIRA GUIMARÃES, THIAGO AIRES PEREIRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FORTÉX ENGENHARIA LTDA (id n° 29798615), contra o acórdão em embargos de declaração de id n° 29531206, proferido pela Colenda 2ª Turma de Direito Privado do TJE/PA.

O pleito modificativo da Embargante sustenta, em síntese: a) a nulidade do acórdão por alteração da forma de pagamento do saldo contratual devido pelos Embargados, sem provocação das partes quanto à matéria; b) omissão quanto à tese recursal relativa à ausência de má-fé e inexistência de grupo econômico; c) contradição acerca da suspensão dos pagamentos pelo Embargado, o que, na prática, culminou na validação da inadimplência prolongada dos promitentes compradores; d) erro de fato acerca da data de regularização da matrícula do imóvel; e, e) erro material e contradição na definição de sucumbência recíproca.

Destacou-se que a Turma, nos termos do voto relator, ao se pronunciar sobre os aclaratórios anteriormente opostos, incorreu em julgamento extra petita, ao afirmar que o saldo contratual deveria ser pago de forma fracionada pela Embargada, modificando resultado do julgamento colegiado em Apelação, este já estabilizado, ante a ausência de recurso das partes neste ponto.

Ademais, asseverou-se que a decisão embargada acabou por determinar à FORTÉX ENGENHARIA a responsabilidade objetiva pela entrega do imóvel livre de ônus, sem que este ponto tenha sido objeto de discussão processual. Ainda, que o Acórdão foi contraditório por, ao passo que reconheceu a ausência de má-fé da Embargante, atribui-lhe tal responsabilidade, sem qualquer previsão legal ou contratual.

Por fim, aponta erro de premissa fática no que diz respeito à data de baixa total dos gravames do imóvel, o que desloca o marco temporal de exigibilidade contratual, e produz efeitos injustos à Embargante, postergando a obrigação de pagamento dos compradores. E erro material na definição dos ônus sucumbenciais. Eis que houve a definição de sucumbência recíproca, mas fora atribuído 60% dos Ônus à Embargante.

Assim, a Embargante suscita nulidade parcial do acórdão proferido nos embargos de declaração anteriores.

Os autos foram postos em pauta para julgamento perante o plenário virtual desta Turma, tendo sido dele retirado em razão do destaque feito pelo Des. Amilcar.

Após isto, a embargada peticionou aos autos, no Id. 35144955, apresentando proposta de acordo, tendo sido a mesma rejeitada pela parte embargante, conforme Id. 35195431.

Em seguida, a embargada peticionou novamente, Id. 35817374, aduzindo em síntese, que sua proposição de acordo não teria caráter protelatório e sim, conciliador; que a matrícula não teria sido desobrigada em 2018 e somente em 2021, em razão do trânsito em julgado da ação que gerou a constrição; que haviam divergências entre a minuta de escritura enviada pela ré e o contrato entre as partes, pelo que apresentaram nova minuta d escritura e reiteraram sua intenção de realização de acordo.

Por sua vez, a embargante rejeitou as proposições da embargada, Id. 36368436, requerendo que os presente embargos fossem pautados para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta do Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado pelo sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO 0800405-25.2018.8.14.0125

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO

ARAGUAIA/PA

EMBARGANTE: FORTEX ENGENHARIA LTDA.

EMBARGADOS: JANAINA AIRES PEREIRA GUIMARÃES, YASMINE AIRES PEREIRA GUIMARÃES, THIAGO AIRES PEREIRA GUIMARÃES

VOTO

No caso em exame, reconheço a legitimidade recursal da parte embargante, bem como o interesse de recorrer e a via eleita. Regularmente processados, não há qualquer fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, estando preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos da presente via recursal, pelo que, conheço do recurso.

A controvérsia central reside na apuração da existência de má-fé por parte da promitente-vendedora, ora Embargante, no que diz respeito ao conhecimento prévio dos ônus sobre o imóvel.

Assim, necessário destacar que o momento processual em questão é de embargos de declaração sobre os embargos anteriormente julgados e, ainda, no que diz respeito ao que fora julgado, pela Turma, quando da análise das apelações propostas.

Rememoro que, após a leitura do voto desta Relatoria, pediu a palavra o Exmo. Desembargador Amilcar Bezerra, que proferiu voto parcialmente convergente, apresentando uma proposta de modulação da sentença, voto este acatado integralmente por todo o colegiado.

Desse modo, para que não pairem mais dúvidas, entendo por bem transcrever as palavras de Sua Excelência o Desembargador Amílcar, que assim se manifestou:

Acredito, veementemente, de verdade, que a parte vendeu de boa-fé e a outra parte comprou de boa fé. Só que quando foi detectado o problema, eles não souberam resolver o problema. Não souberam resolver.

Então a questão era de como resolver o abacaxi. Primeiro que o vendedor não pode, simplesmente, virar para o comprador e dizer "não, o problema é teu, me dá teu dinheiro e te vira". E o comprador não poderia dizer assim "não, eu não te pago". Por que, realmente, ele tinha pago 10 porcento, 10 milhões de 60 e poucos milhões, e olha o tempo que essa pessoa está prejudicada por causa disso.

Só que eu acredito que a falha na concretização desse negócio não foi só do vendedor, foi também do comprador. Porque o comprador deveria ter contratado o Dr. Camilo Montenegro Duarte (exemplificativo) para examinar a documentação. Um negócio de 67 milhões não se fecha como quem compra um pacote de biscoito no supermercado. Se ele tivesse procurado um profissional experiente, ele teria detectado isso, porque o profissional iria examinar. E eu conto uma história, ainda. (...)

Isso é o que faz um advogado zeloso. Então antes de autorizar o cliente a comprar, primeiro ele verifica, só que isso custa caro, demora e, às vezes, atrasa o negócio. Então, não foi feito dessa maneira, então eu quero crer que a responsabilidade é de ambos. Então eu acho que a sentença deve ser mantida, porque o negócio foi feito. A parte comprou, precisa da fazenda, mas o vendedor precisa do dinheiro. Tá? Ele tem que receber pelo dinheiro.

Devolver a fazenda seria uma tragédia, porque, nesses dez anos, você imagina as benfeitorias que já forma feitas lá. Não faz sentido devolver, mas é preciso que pague.

Então, eu estou votando, acompanhando a Relatora, pela manutenção da sentença, mas modulando de uma forma diferente. Primeiro, para excluir a multa contratual. Eu entendo que a responsabilidade pelo não cumprimento do contrato foi de ambas as partes. E sendo de ambas as partes, uma por negligência e outra, sem má-fé, mas que tinha responsabilidade objetiva de entregar o imóvel sem ônus. Não cabe a aplicação de multa.

Então eu estou votando pela manutenção da sentença, exceto na parte que condena à multa e modulando a sentença da seguinte maneira. Aliás, uma observação: o fato de haver hipoteca, gravame, não impede a lavratura da escritura. Você pode chegar no cartório e você pode fazer a escritura e o A vendendo para B, mas o gravame vai junto. Poderia ter sido feita a escritura, preservando os gravames e depois, quando se desse baixa nos gravames, a hipoteca, o imóvel estaria livre e desembaraçado, então isso não era um óbice.

Então estou votando pela manutenção da sentença sem a multa e determinando que a escritura seja lavrada...se quiser fazer antes, pode fazer, mas a escritura será lavrada após o depósito integral do preço. Primeiro deposita o dinheiro, e nós não vamos ter dificuldade com a correção monetária porque seria apenas corrigido pelo, porque parece que foi fixado em preço do gado e isso aí pode ser calculado a qualquer momento, sem juros, apenas o valor do preço com correção. E o pagamento será feito, né, após o trânsito em julgado da sentença. Então, como é que a questão vai ser resolvida: o cliente quer a escritura pública? Quer! Deposita o dinheiro. O comprador quer o dinheiro? Quer! Então espere transitar em julgado ou então desista, né? Abra mão do prazo recursal e resolve o problema.

Vai sobrar de prejuízo os dez anos que esse capital ficou imobilizado, que deixaram de receber e os honorários advocatícios que não deixa de ser uma punição para as partes para aprenderem a fazer um negócio bem-feito.

Então só recapitulando, estou acompanhando a sentença, exceto na parte que aplica a multa e modulando da seguinte maneira: que a escritura será lavrada após o depósito integral do preço e corrigido, na forma do contrato, sem juros. e o pagamento, ou seja, o levantamento do dinheiro será feito após o trânsito em julgado dessa decisão.

Assim, embora o embargante tenha apresentado suas razões dividindo-as em preliminares e mérito, entendo que, por questão de coerência lógica, torna-se necessário, primeiramente, enfrentar o pleito quanto a alegação de existência ou não de má-fé e formação de grupo econômico para, em seguida, aclarar as questões provenientes da forma do cumprimento das obrigações.

Neste ponto, entendo que o voto modulador proposto pelo Desembargador Amilcar, ainda que de maneira objetiva e indireta, enfrentou a tese do embargante quanto a não formação de grupo econômico. E, aclaro a decisão quanto a este fundamento, esclarecendo que a Turma, ao reconhecer a boa-fé de ambas as partes no negócio contratual, portanto, excluindo a multa diante da constatação de responsabilidade recíproca, reconhece, por via de consequência, a inexistência da formação de grupo econômico entre a FORTÉX e os antigos proprietários, esses responsáveis pelos gravames.

Diz-se isto porque a existência ou não de grupo econômico foi o fundamento utilizado pela sentença de primeiro grau para determinar que a parte embargante-ré teria agido com má-fé e por isso julgou procedente a pretensão da parte autora que impôs a ré a multa contratual.

No entanto, compulsando os autos, há de se fazer um esclarecimento fático. A embargante-vendedora adquiriu o imóvel de CONSTRUTORA LIMA ARAÚJO LTDA., esta empresa sim, conforme admitido por prova testemunhal, do mesmo grupo da FORTEX ENGENHARIA. Contudo, os gravames que oneraram a matrícula do imóvel são oriundos dos anos de 1991, 1985 e 1983, quando a propriedade do imóvel era, respectivamente, de Gaúcha Agropecuária LTDA, Gerson Paixão de Sousa, José Encas de Sousa e João de Deus Nazaro Abreu (id 21688256), ou seja, antigos proprietários e negócios jurídicos anteriores até mesmo à aquisição pela CONSTRUTORA LIMA ARAÚJO LTDA. Com esses antigos proprietários não há qualquer elemento indicativo de formação de grupo econômico.

Em razão disto que Sua Excelência, o Des. Amílcar, considerou a ausência de má-fé por parte da embargante. O fato de, até o momento da celebração do negócio, a Fortex não ter conhecimento dos ônus é o que lhe garantiu que o Colegiado afastasse a incidência da multa contratual, como decidido no julgamento das apelações.

A Turma também reconheceu que ainda assim persistia para a embargante o dever objetivo de entregar um bem livre e desembaraçado, não por uma conduta por si eventualmente praticada, mas por decorrência de um dever legal.

Do mesmo modo, a culpa recíproca admitida pela Turma igualmente implica no afastamento da tese de que a suspensão dos pagamentos pelos compradores, até o momento em que constavam ónus na matrícula configurou inadimplemento voluntário e injustificado.

Contudo, assiste razão ao embargante ao sustentar que o imóvel já estava livre e desembaraçado desde 2018.

Verifico, na certidão da matrícula 4970 (id 36878887 - Pág. 6), que os últimos gravames hipotecários que recaiam sobre o imóvel foram integralmente cancelados na data de 22 de outubro de 2018. Esta data, portanto, é o marco de regularização do imóvel, a partir do qual o contrato voltou a ser exigível, para ambas as partes, ante a observação da CLÁUSULA SÉTIMA do contrato.

Neste sentido, entendo que igualmente não merecem prosperar os argumentos trazidos pela Embargada em sua reiteração de proposta de acordo de ID 35817374 de que a matricula não estaria desembaraçada em razão de o trânsito em julgado do processo que teria originado o gravame só ocorreram em 2021. Diz-se isto porque o momento do trânsito em julgado não é o critério objetivo para se auferir se a matrícula estaria ou não desembaraçada, mas, sim, o ato registral de cancelamento do ônus, este sim, ocorrido em 2018, como consta dos autos.

Além disto, a Embargada fez juntar em seu pleito de id 35817374 troca de minutas entre as partes que, ainda que houvessem divergências entre ambas quanto ao seu conteúdo, demonstram que havia não apenas intenção, mas viabilidade para registro da escritura, ao menos desde 2018, reforçando os argumentos da Embargante.

Não obstante já ter sido consignado no julgamento das apelações que a escritura poderia ter sido lavrada a qualquer tempo, pois os gravames não representariam óbices para tanto, há que se reconhecer que ao menos desde 22/08/2018 já não havia quaisquer motivos para que a parte autora continuasse a reter os pagamentos contratuais devidos, até porque se manteve interruptamente na posse do bem, logo assumiu o risco de sua inadimplência desde então.

Ressalto que, independentemente do trânsito em julgado desta demanda, é fato incontroverso que os gravames que incidiram na matrícula do imóvel já não existem mais e que a parte autora se mantem na posse, enquanto a parte embargante-ré apenas vem percebendo os prejuízos decorrentes de tal inadimplemento. Não obstante já ter sido consignado no julgamento das apelações que a escritura poderia ter sido lavrada a qualquer tempo, pois os gravames não representariam óbices para tanto, há que se reconhecer que ao menos desde 22/08/2018 já não havia quaisquer motivos para que a parte autora continuasse a reter os pagamentos contratuais devidos, até porque se manteve interruptamente na posse do bem, logo assumiu o risco de sua inadimplência desde então.

Ressalto que, independentemente do trânsito em julgado desta demanda, é fato incontroverso que os gravames que incidiram na matrícula do imóvel já não existem mais e que a parte autora se mantem na posse, enquanto a parte embargante-ré apenas vem percebendo os prejuízos decorrentes de tal inadimplemento.

Desse modo, assiste razão ao embargante ao sustentar que os embargos anteriores, de ID 29531206 não poderiam ter, de ofício, estabelecido um modo de parcelamento diverso daquele definido no julgamento das apelações, sem que isso tenha sido objeto de impugnação recursal.

Nesse ponto, importante destacar, mais uma vez, as palavras do Exmo. Desembargador Amílcar, que assim consignou:

Então só recapitulando, estou acompanhando a sentença, exceto na parte que aplica a multa e modulando da seguinte maneira: que a escritura será lavrada após o depósito integral do preço e corrigido, na forma do contrato, sem juros, e o pagamento, ou seja, o levantamento do dinheiro será feito após o trânsito em julgado dessa decisão.

Aplicar um mecanismo novo de parcelamento não definido no julgamento das apelações seria contraditório com o que fora, naquela ocasião, decidido. Quando se decidiu que os autores devem pagar integralmente para poder lavrar a escritura e que o Embargante só poderia levantar este valor após o trânsito em julgado, determinou-se o cumprimento integral de uma obrigação que já vem sendo descumprida há anos e, indevidamente, pelo menos desde 22/10/2018.

Decidir de forma diversa e aplicar um parcelamento seria, na prática, criar um parcelamento com efeito ex nunc e que representaria impor ao Embargante um prejuízo ainda maior do que o que já percebeu, pois, até o momento, não recebeu nenhuma parcela ao longo de 10 anos.

Outrossim, o voto do Desembargador Amílcar, acatado pela unanimidade da Turma, definiu que desde o momento em que os gravames foram afastados, já era devido o pagamento pelos compradores e, repito, estes assumiram o risco de não dar cumprimento às suas obrigações, pelo que, não caberia a este colegiado estabelecer novo marco de parcelamento não previsto em contrato.

Há que se reconhecer o inadimplemento desde 22/10/2018, logo, exigível que os compradores deem quitação a sua obrigação já vencida, na linha do que já fora decidido, inclusive, nos embargos anteriores, com a correção feita neste momento, quanto ao marco temporal.

Além disto, igualmente por consequência lógica, não há como deixar de reconhecer que tal inadimplemento voluntário não pode trazer aos compradores o benefício de buscar o pagamento tendo como referência o valor retroativo de cotação da arroba do boi, pois, se escolheu não pagar no tempo certo, escolhe também pagar conforme o valor vigente ao tempo do efetivo pagamento.

Assim, corrijo também a contradição ocasionada no julgamento dos embargos de ID 21688334, para determinar que o preço seja pago conforme cotação da arroba do boi ao tempo do dia do pagamento, quando vier a ser feito.

Outrossim, pelos termos já expostos, temos que a responsabilidade recíproca entre as partes também encontra seu limite temporal em 22/10/2018, data em que se consignou na matrícula do imóvel que ele já estaria livre e desembaraçado. De lá para cá, não há como se deixar de reconhecer que os compradores passam a incidir em mora, na linha do que já consignado, neste voto, quanto ao pagamento integral à vista e a correção da arroba do boi ao tempo do pagamento.

Em outras palavras, é necessário se constatar que desde 22/10/2018, os compradores escolheram não adimplir com suas obrigações contratuais, permanecendo na posse e uso da terra de forma gratuita. Deste modo, verifico que incide a cláusula 9ª do contrato celebrado entre as partes a fim de que haja a compensação moratória pela fruição do bem, durante este período, conforme requerido no pedido "c, alínea VI" dos embargos declaratórios.

Por fim, quanto a sucumbência recíproca, mais uma vez assiste razão aos embargantes, pois o Voto modulador somado a presente decisão representa um provimento de pedidos substancialmente maior em favor da parte ré, afastando-se não apenas a multa contratual como também o reconhecimento de que as parcelas em atraso desde de 2018 e com pagamento no valor atual da arroba do boi, demonstram que os autores foram mais sucumbente do que os réus.

Desse modo, a redistribuição adequada consiste em fixar em 80% da sucumbência para a parte autora e 20% para a parte ré da ação originária.

Assim, o presente voto é no sentido de conhecer e acolher em partes os embargos de declaração de FORTEX ENGENHARIA LTDA., estabelecendo os seguintes efeitos modificativos ao Acórdão impugnado:

a) Reconhecer a ausência de má-fé por parte da embargante, afastando-se a formação de grupo econômico com Gaúcha Agropecuária LTDA, Gerson Paixão de Sousa, José Eneas de Sousa e João de Deus Nazaro Abreu;

b) Reconhecer como marco temporal para a retomada do adimplemento contratual por parte da parte compradora a partir de 22/10/2018, sendo devidas todas as parcelas vencidas com pagamento integral à vista das mesmas;

c) Reconhecer que o pagamento das parcelas deve obedecer ao valor da cotação da arroba do boi ao tempo do efetivo cumprimento da obrigação;

d) Reconhecer a incidência de compensação moratória, nos termos da clausula 9° do contrato entre as partes, desde 22/10/2018, em razão do uso gratuito da terra por parte dos compradores.

e) Fixar o pagamento da sucumbência em 80% para a parte autora e 20% para a parte ré.

É como voto

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 17/06/2026